Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-57.2025.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO CONSENSUAL POST MORTEM. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial sob fundamento de ausência de interesse de agir, em ação proposta por companheira sobrevivente e os herdeiros conhecidos do falecido, com o objetivo de homologar acordo que declara a extinção da união estável firmada por escritura pública em 2017 e encerrada de fato em 2019. Não há bens a partilhar, sendo a demanda motivada exclusivamente pela necessidade de declaração formal de extinção da entidade familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse de agir na propositura de ação consensual de extinção de união estável pós-morte, com pedido de homologação judicial, mesmo na ausência de litígio patrimonial ou partilha de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir, como condição da ação prevista no art. 17 do CPC, se caracteriza pela necessidade e pela utilidade do provimento jurisdicional, sendo suficiente que o pedido demonstre adequação e relevância jurídica.
4. A união estável, embora seja constituída por situação de fato, adquire efeitos jurídicos relevantes e implica estado civil, de modo que sua extinção formal perante o Judiciário é útil para fins de segurança jurídica, inclusive sucessória.
5. Ainda que a constituição da união estável dispense formalidades, a existência de escritura pública que a reconhece justifica a fixação da data de término para que se façam cessar os efeitos jurídicos, sendo legítimo o pedido de homologação do acordo firmado entre as partes.
6. A inexistência de bens a partilhar ou a ausência de litígio não afasta o interesse de agir, conforme jurisprudência que reconhece a possibilidade de ação meramente declaratória em casos análogos, como forma de elidir dúvidas jurídicas futuras.
7. Não se verifica irregularidade na petição inicial nos termos do art. 319 do CPC, tampouco se aplica, ao caso concreto, hipótese de indeferimento com base no art. 330, III, do CPC, uma vez demonstradas as condições da ação.
8. Dada a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, é cabível a homologação do acordo diretamente pela instância recursal, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, art. 1.723; CPC, arts. 17, 319, 330, III, 966, § 4o, e 1.013, § 3o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 344164, 20060210024035APC, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, j. 18/02/2009, DJe 09/03/2009.
(es)